Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-13.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012298-13.2014.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIAS LTDA (INCORPORADORA
DE DELFORTE EMP. IMOB. S/A), Interessados OAS 39 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e VM4 39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE OAS 39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA),
são embargados CRISTIANE SIMÕES GONÇALVES e ANGELO MÁRCIO DA
SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012298-13.2014.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 41533 – FERNANDO
2/4
VOTO No.: 41533
EDEC. No.: 1012298-13.2014.8.26.0003/50001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
EMBTE.: Frema Consultoria Imobiliária Ltda. (Incorporadora de Delforte
Empreendimentos imobiliários Ltda.)
EMBDOS.: Cristiane Simões Gonçalves e outro
INTERDOS.: OAS 39 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e outros
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil
Busca a embargante, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja
favorável,
o
que
é
inadmissível
via
embargos
declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 643/652, que: a) deu parcial provimento ao apelo interposto por
Delforte Empreendimentos Imobiliários Ltda. para afastar a obrigação de restituir
as quantias pagas a título de comissão de corretagem; b) deu parcial provimento
ao apelo interposto por OAS 39 Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda. para
determinar a retenção de 20% sobre a quantia de R$ 7.626,67, que deverá ser
restituída aos compromissários compradores de forma imediata e em parcela
única, bem como para afastar a obrigação de restituir as quantias pagas a título de
comissão de corretagem; c) no que toca aos ônus sucumbenciais, observado o
decaimento de parte do pedido inicial formulado, afigura-se, de rigor, a
distribuição, entre as partes, na proporção de 40% para os autores e 60% para as
empresas requeridas, com o arbitramento de honorários advocatícios de R$
2.000,00, mantida a proporção anteriormente mencionada.
Alega a contradição do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012298-13.2014.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 41533 – FERNANDO
3/4
É o relatório.
Não assiste razão à embargante.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade
é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos
embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que a
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado
para que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de
recurso próprio para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a
infringência da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012298-13.2014.8.26.0003/50001 - São Paulo - VOTO No 41533 – FERNANDO
4/4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica